Tribunal: STF
Processo: ARE 1238980
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração nos recursos extraordinários com agravos. Direito Processual Civil. Irregularidade no recolhimento do preparo. Deserção. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário interposto na origem é deserto, haja vista que, intimado a complementar o valor, o recorrente não o fez adequadamente no prazo legal (art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015).



    2. No tocante ao recurso extraordinário manejado no Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 281/STF, uma vez que interposto contra decisão monocrática de Ministro daquela Corte. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.